Tribunal: TJDFT
Processo: 0703001-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703001-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANA MIRANDA FIGUEIREDO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré, ora agravante, autorizasse a realização de consultas, exames, procedimentos e materiais necessários ao tratamento da agravada, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 enquanto não houver o cumprimento (autos de no 0719419-98.2021.8.07.0020, ID no 110997900, págs. 1-3): 2. Em suas razões, a agravante, em suma, esclarece que a agravada solicitou atendimento no Hospital Águas Claras e não teria ocorrido recusa do plano de saúde em autorizar o procedimento indicado, mas sim o cancelamento das solicitações, motivo pelo qual poderia ter buscado outra unidade credenciada. 3. Defende que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, pois não ficou evidenciada a probabilidade do direito da agravada, tampouco o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Defende que o tratamento indicado à agravada não possui cobertura contratual, tampouco no rol de procedimentos básicos estipulado pela Lei no 9.656/98 e pela Resolução Normativa ANS no 195/2009, o que seria suficiente para justificar a suspensão da determinação imposta pela decisão recorrida. 5. Questiona o valor da multa fixada para o caso de descumprimento da obrigação que lhe foi imposta (R$ 5.000,00), pois seria exorbitante e representaria enriquecimento sem causa, uma vez que não constou limitação, o que desvirtuaria a natureza das astreintes. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a determinação imposta pela decisão recorrida até o julgamento do mérito, com a sua reforma, eximindo-a de qualquer penalidade. 7. Preparo (ID no 32366641, págs. 1-2). 8. Cumpre decidir. 9. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 10. A petição inicial, distribuída em 9/12/2021, foi instruída com a cópia da carteira de identificação do plano de saúde (ID no 110993259, pág. 1 e ID no 110993268) e não há discussão quanto à higidez da relação contratual mantida entre as partes, conforme declaração de ID no 110993261. 11. Apesar de a agravante sustentar que não teria havido recusa do plano de saúde em autorizar o procedimento solicitado pela agravada, mas sim o cancelamento da solicitação, essa questão diz respeito ao mérito da demanda, somente podendo ser dirimida em juízo de cognição exauriente, após o exercício do contraditório, da ampla defesa e da correspondente dilação probatória. 12. O fato é que a agravada não conseguiu o atendimento médico-hospitalar que precisava e por isso ajuizou a demanda originária para que a agravante fosse compelida a autorizá-lo, diante da demonstração de urgência decorrente do quadro de fortes dores (relatório médico de ID no 110997309). 13. Os documentos médicos apresentados destacam a necessidade e a urgência de realização do tratamento indicado pelo médico assistente: “[...] paciente com artrite reumatóide vem ao PS de ortopedia com relato de dor de intensidade 8/10 em articulações de punho e metatarso falangeanas, bilateral. Necessita de analgesia endovenosa urgente para alívio imediato da dor - CID: M.25.5” (ID no 110997309). 14. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10 da Lei no 9.656/98 e da Resolução no 465/2021 da ANS. 15. Verificando-se a urgência na realização do atendimento indicado pelo médico que acompanha a paciente, para aliviar o quadro de dor intensa apresentado, a resposta deve ser imediata. 16. Se a agravante tem cobertura para a enfermidade da agravada, não pode recusar o tratamento indicado pelo especialista. Essa questão, contudo, será resolvida na demanda principal, na ocasião do julgamento do mérito. Por outro lado, a agravada informou que já foi atendida e pretende com a demanda compelir o agravante a custear o tratamento (ID no 110997308, págs. 1-2). 17. A fixação de multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Constatando-se que a agravada está sendo atendida e recebendo a medicação necessária, a multa fixada deve ser afastada, pois não tem mais finalidade e a controvérsia se restringirá à obrigatoriedade de custeio do tratamento. 18. Por essas razões, neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários para a concessão parcial do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 19. Defiro, em parte, o efeito suspensivo para afastar a multa fixada na decisão recorrida em desfavor da agravante (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 20. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO